Tribunal: TJES
Processo: 5011794-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011794-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR ZANIRATI CAMUZI
IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE GUAÇUÍ-ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
PERICULUM LIBERTATIS.
PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de ausência de requisitos da prisão cautelar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva carece de justa causa diante da liberação inicial do paciente pela autoridade policial; (ii) estabelecer se a decisão judicial que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, em conformidade com os arts. 312, 313 e 315, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva possui caráter excepcional e deve atender aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313, do CPP, em conformidade com a Constituição Federal (art. 5º, LXI).
O decreto prisional encontra respaldo em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, considerando a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de objetos relacionados ao tráfico, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta.
O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente resta caracterizado pela necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos.
A prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido, circunstância que exigiu o desmembramento processual, revelando risco de frustração da persecução penal.
A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de autoria e materialidade, que deve ser feita na instância própria.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
A liberação inicial pelo delegado de polícia não vincula o Ministério Público nem o magistrado, os quais atuam de forma independente na formação da
opinio delicti
e na análise dos requisitos da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LXI, e 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC nº 100090029560, 2ª Câm. Crim., Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas;
STJ, HC nº 639.271/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.04.2021;
STF, HC nº 196.644/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.04.2021;
STJ, AgRg no HC nº 714.132/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022;
STJ, RHC nº 142.663/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5011794-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR ZANIRATI CAMUZI

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO CARLOS

IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE GUAÇUÍ-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
João Vitor Zanirati Camuzi
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
Comarca de Guaçuí,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 5001080-15.2024.8.08.0020.

Aduz a inicial que o paciente
se encontra
custodiado
pela
suposta prática delitiva tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a defesa, que, inicialmente, a autoridade policial responsável pelo caso considerou que não havia elementos suficientes no sentido de que os suspeitos (o paciente e dos dois corréus) estivessem na posse das drogas apreendidas, de modo que os liberou, entendendo que não existiam elementos concretos que justificassem a prisão do paciente e dos demais suspeitos.

Não obstante, após, o
Parquet
requereu a instauração da ação penal contra o paciente e os demais acusados, bem como requereu a decretação da prisão preventiva, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, o impetrante argumenta que “
a liberação do paciente pelo Delegado de Polícia, que teve contato direto com os fatos e colheu os primeiros depoimentos, evidencia a fragilidade da acusação inicial e a falta de justa causa para a manutenção da prisão
”.

Argumenta, por sua vez, que não se encontram presentes os requisitos da prisão previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Aduz, ademais, a ausência de elementos concretos que demonstrem a participação efetiva do paciente nos fatos investigados, diante da falta provas que o ligue à posse das drogas apreendidas.

Por sua vez, argumenta acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, bem como alega a primariedade do paciente, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Diante dos fundamentos acima, o impetrante requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que responda ao processo em liberdade.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos
, especialmente a cópia da decisão que decretou a custódia cautelar, que narrou o seguinte:

[...] no dia 8 de maio de 2023, às 16:30h, no bairro São Miguel, próximo ao rio e ao Bar do Marciano, Guaçuí/ES, os ora denunciados, agindo com consciência e vontade, tinham, em depósito 18 (dezoito) papelotes de cocaína, 8 (oito) pinos de cocaína, 32 (trinta e duas) pedras de crack de tamanho médio, 1 (um) tablete grande de crack, 75 (setenta e cinco) pedras pequenas de crack, 5 (cinco) pedras grandes de crack, 1 (uma) balança: de precisão e sacos contendo pinos vazios e microtubos e sacolas transparentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se que existem, assim, indícios suficientes de autoria delitiva pelo paciente, havendo
elementos

concretos
nos autos no sentido de que ele e seus corréus haviam acabado de sair do local onde os entorpecentes foram localizados, mediante o apoio de cão farejador.

Nessa linha, a alegação defensiva de que não há prova robusta que vincule diretamente o paciente aos fatos ilícitos

trata-se de matéria de cunho probatório, buscando a defesa, com tal alegação, discutir fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva por parte do paciente, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que
tais questões serão devidamente debatidas, de forma aprofundada, perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória
exaustiva
.

Quanto a
o

periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado,

considerando que, conforme se depreende da documentação
em anexo
, o ora paciente em tese foi flagrado pelos policiais militares saindo do local
onde e
le e os corréus utilizavam como depósito de entorpecentes,
sendo
apreendidos 18 (dezoito) papelotes de cocaína, 8 (oito) pinos de cocaína, 32 (trinta e duas) pedras de
crack
de tamanho médio, 1 (um) tablete de tamanho grande de
crack
, 75 (setenta e cinco) pedras de
crack
de tamanho pequeno, 5 (cinco) pedras de crack de tamanho grande, 1 (uma) balança de precisão e sacos contendo pinos vazios de microtubos e sacolas transparentes.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento
da
Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Ademais, não posso deixar de ressaltar a necessidade, no presente caso, de resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau em suas informações prestadas, o paciente
estava em local incerto e não sabido, razão pela qual foi necessário o desmembramento do feito originário em relação a ele. Vejamos:

[...] f
oi proferida decisão nos autos n° 0000414-36.2023.8.08.0020, ao ID 39500998, recebendo a denúncia em relação aos réus Leandro dos Santos Gonçalves, Ryan Carlos Rodrigues Valadares, e em relação ao paciente foi determinado seu desmembramento, considerando que o mesmo encontrava-se em local incerto, o que gerou os presentes autos (5001080-15.2024.8.08.0020).

Nesse contexto
, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente
se encontra
foragido,
evidenciando
a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

[...]
A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia"
(AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o
risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado
. Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. [...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Desse modo
,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a
prisão
necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
João Vitor Zanirati Camuzi
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Quanto à alegação de que a liberação do paciente, concedida pelo delegado de polícia, demonstraria a falta de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, saliento que o entendimento da autoridade policial não vincula o membro do
Parquet
, que requereu a decretação da
custódia
, tampouco vincula o magistrado que a decretou.

Desse modo, o
delegado de polícia exerce atribuições próprias no âmbito da investigação preliminar, podendo, no caso concreto, entender ausentes elementos suficientes para lavratura do auto de prisão em flagrante. Todavia, a partir da formação da
opinio delicti,
cabe ao
Parquet
avaliar a presença de indícios de autoria e materialidade e, em sendo o caso, requerer a imposição de medidas cautelares, inclusive a prisão preventiva.

O magistrado, por sua vez, atua com independência funcional e não está adstrito à conclusão da autoridade policial, mas sim aos elementos constantes dos autos, apreciando-os sob o crivo da legalidade e da necessidade da medida extrema, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, a circunstância de o paciente ter sido inicialmente liberado na fase policial não afasta, por si só, a legitimidade e a validade da decisão judicial que decretou a custódia cautelar, especialmente em se tratando de delito grave, como o tráfico de drogas, em que a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos conferem substrato concreto à necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 10 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)